Tribunal: STF
Processo: ARE 1527588
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 4º DO ART. 171, CP – INCIDÊNCIA – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ABRANDAMENTO PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – PERDIMENTO – DECORRÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    – Não há que se falar em absolvição do acusado, se o conjunto probatório constante dos autos é robusto, apresentando-se apto a ensejar a certeza autorizativa para o juízo condenatório pela prática do delito de estelionato. 



    – Evidenciado que o crime foi praticado contra idoso, incide a causa de aumento de pena prevista do § 4º do art. 171, do CP. 



    – Somente é possível a fixação do regime prisional aberto quando o acusado é primário, condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos. 



    – Não tendo o réu se desincumbido de comprovar a origem lícita dos valores com ele apreendidos e havendo prova nos autos no sentido de que a quantia é oriunda do crime cometido, incabível é a sua restituição. 



    – As custas processuais são efeito da condenação, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e a suspensão de sua exigibilidade é matéria afeta ao Juízo da Execução” (fl. 3, e-doc. 110).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 1222).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LVI do art. 5º da Constituição da República ao argumento de que “a opção condenatória lastreou-se na prova oral, notadamente, nos depoimentos apresentados pelas testemunhas de acusação, os quais, segundo se verificou, são contraditórios entre si sobre pontos relevantes, situação esta, que torna indiscutível a sua precariedade como elemento probatória” (fl. 3, e-doc. 141).



    Sustenta que, “em relação ao não acatamento do procedimento previsto no artigo 226 do CPP, com a devida vênia, o posicionamento adotado pelo TJMG está em desalinho com o entendimento firmado pelas instâncias superiores” (fl. 5, e-doc. 141).



    Assevera que “a condenação erigida em desfavor do recorrente é carente de elementos idôneos, situação esta, que implica na necessidade de sua alteração. Há reforçar a conclusão que se aduz está o fato de que tanto o juízo singular quanto o TJMG se basearam em elementos inquisitoriais, diga-se, não comprovados em juízo (inteligência do disposto no artigo 155 do CPP) para justificar a opção condenatória” (fl. 9, e-doc. 141).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 148).



    No agravo, o agravante afirma que “não se pretende mera revisão de provas, mas sim, que se corrija a interpretação realizada pelo TJMG, a qual, se encontra em desalinho com o entendimento firmado pelas instâncias, superiores, cito, STJ e STF” (fl. 5, e-doc. 159).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O agravante limitou-se a mencionar, em sucinto parágrafo do recurso extraordinário, que “a matéria tratada no presente Recurso Extraordinário possui repercussão geral na exata medida que se verifica a incongruência entre o ‘decisio’ ora guerreado e o disposto nos artigos 33 do CP, 44 do CP, 3 do CPP (subsidiariedade processual), 28 A do CPP (proposta de não persecução penal) 155 (necessidade de validação dos elementos inquisitoriais), 156 (motivação), 157 (provas ilícitas), 226 (procedimento de reconhecimento) 239 (indícios – fatos conhecidos e comprovados), 315 par 2 inciso VI (precedentes), 386 incisos IV e VII (falta de justa causa para condenação), artigo 387 parágrafo 2 do CPP (detração prévia) e artigo 564, inciso III, letra m, incisos IV e V (prejuízo) todos do CPP, artigo 489 do Novo CPC (princípio da motivação), 926 do CPC (princípio da integridade e coerência), artigo 1022 do CPC (embargos de declaração – prequestionamento), o que, por via de consequência, gera incompatibilidade com o que determinam os princípios constitucionais previstos nos artigos 93 inciso IX da CF (motivação), Art. 5 XXXIX da CF (princípio da legalidade), artigo 5 inciso LIV da CF (princípio do devido processo legal), artigo 5 inciso LVI da CF (inadmissibilidade das provas ilícitas) artigo 5 inciso LV da CF (contraditório e ampla defesa), art. 5º inciso LVII da CF (princípio da presunção de inocência), Artigo 5 inciso X da CF (direito a privacidade) e artigo 5 inciso XV da CF (direito de ir e vir)” (fl. 2, e-doc. 141).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice de insuficiência de demonstração da repercussão geral alegada, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    6. Na espécie, o exame do pleito recursal imporia o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal de natureza leve. Prova de autoria e materialidade. Súmula nº 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.450.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, III, IV e V, da Lei 12.850/2013). 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Dosimetria. Ausência de ilegalidade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.243.745-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora